Tribunal: TJBA
Processo: 8120159-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120159-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELISABETH PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): SAMUEL DO AMOR DIVINO DE AZEVEDO, DEISE RIBEIRO QUINTILIANO FRANCA APELADO: JUCELIA GREGORIA DO LAGO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR E DE ESBULHO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE EM SEDE POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedente o pedido ao fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de intimação regular; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e a ocorrência de esbulho apto a justificar a reintegração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a alegação de nulidade, porquanto não demonstrado prejuízo processual decorrente da suposta irregularidade de intimação. 4. A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 5. Os autores não comprovam o exercício de posse anterior, limitando-se a apresentar elementos relativos ao domínio, o que não supre os requisitos da tutela possessória. 6. A prova oral demonstra que a ré exerce posse direta sobre o imóvel desde 1988, de forma contínua, mansa, pacífica e sem oposição eficaz, o que afasta a caracterização de esbulho. 7. A mera notificação extrajudicial, após décadas de posse ininterrupta, não configura esbulho, sobretudo diante da ausência de prova de comodato ou precariedade da posse. 8. A alegação de comodato verbal não é comprovada, incumbindo aos autores o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC. 9. A prolongada inércia dos autores evidencia a consolidação de situação possessória estável, incompatível com a tese de posse precária. 10. A via possessória não admite discussão sobre propriedade, sendo inadequada sua utilização como sucedâneo de ação petitória. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A procedência da ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho e de seus elementos caracterizadores. 2. A mera demonstração da propriedade não supre os requisitos da tutela possessória. 3. A posse exercida de forma contínua, mansa e pacífica por longo período afasta a caracterização de esbulho fundada em notificação unilateral. 4. A ausência de prova do comodato ou da precariedade da posse impede o reconhecimento de esbulho. 5. A ação possessória não se presta à discussão de domínio, que deve ser veiculada em ação própria. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 373, I, 487, I, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 930336/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.02.2014; TJ-PB, AC 0880877-47.2019.8.15.2001; TJ-MG, AC 1000022-15.9905.3/001; TJ-MG, AC 5000016-76.2019.8.13.0352. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n. 8120159-12.2023.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelantes, FRANCO DA SILVA PIMENTEL DE JESUS E OUTRO, e, como Apelada, JUCÉLIA GREGÓRIA DO LAGO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.